Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-06.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009460-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 098.027.021-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITOS DOS ARTS. 318-A E 318-B DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS IMPEDITIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração de organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se a paciente preenche as condições legais para a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, à luz do Estatuto da Primeira Infância e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A análise aprofundada da negativa de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
, bastando, para a manutenção da medida cautelar extrema, a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.

4. A custódia cautelar encontra-se,
a priori
, devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas perpetradas, em tese, pela paciente e demais investigados, tratando-se,
in casu
, de organização criminosa voltada ao narcotráfico.

5. Na hipótese, a paciente comprovou a maternidade de uma criança pequena e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo sido tampouco praticados em detrimento do infante.

6. Ademais, não se extrai dos autos qualquer excepcionalidade capaz de justificar o indeferimento da pretensão defensiva, notadamente porque a diligência de busca e apreensão na residência da paciente resultou negativa, e se cuida, ainda, de investigada que ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, não figurando em posição de proeminência ou liderança no âmbito da organização criminosa de que supostamente faz parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva pela custódia domiciliar, cumulada com providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios de autoria extraídos de relatórios de investigação policial justifica o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o
habeas corpus
sede adequada para revolvimento fático-probatório. 2. Preenchidos os requisitos objetivos do art. 318-A do CPP e inexistindo circunstâncias excepcionais concretas que indiquem risco à criança, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio é direito da paciente que possui filho menor de doze anos, em observância ao princípio da proteção integral à criança”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei n. 12.850/13, art. 2º; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.311/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1009460-06.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, com o cumprimento do correspondente
mandado de prisão
em
27/01/2026
. Pleiteada a concessão de
prisão domiciliar
, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inobservância dos requisitos legais
para a concessão da prisão domiciliar prevista no
art. 318, V, do Código de Processo Penal
. Argumenta que a paciente é mãe de uma criança que conta com apenas 06 (seis) anos de idade, sendo
legalmente presumida a imprescindibilidade
dos cuidados maternos. Aduz, outrossim, que o delito imputado não foi praticado mediante
violência ou grave ameaça
, tampouco
contra descendente
, circunstâncias que afastariam os óbices à concessão do benefício.

Alega, ainda, que o envolvimento da paciente com a suposta organização criminosa limita-se ao
recebimento de um único depósito

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em sua conta bancária
, ocorrido em
28/04/2024
, não havendo elementos que demonstrem participação relevante ou posição de liderança na estrutura delitiva. Em vista disso, o d. signatário desta ordem sustenta a
ausência de contemporaneidade
entre o fato investigado e a decretação da prisão preventiva, ocorrida quase dois anos depois, bem como ressalta que, quando do cumprimento da ordem de prisão,
os agentes policiais não localizaram qualquer material ilícito na residência da paciente
, onde estava presente seu filho.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
substituída a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar
, assegurando-se o direito de convivência entre mãe e filho.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 350999369 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 351262360), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 352136398.

Na mesma data, o d. impetrante pleiteou a
reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar
, consoante se vê do ID 352114882, oportunidade em que também requereu a juntada de documentos (ID 352114885 e ss.).

Rejeitada
a pretensão reconsideratória (ID 352187367), se determinou o regular prosseguimento do feito.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, destacando a
inadequação da via eleita
para o exame da tese
negativa de autoria
, por se tratar de questão que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(ID 353664385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados
pelo
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se colhe dos autos, as investigações que culminaram na prisão preventiva da custodiada se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, que resultaram na apreensão de
drogas, armas de fogo, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se infere da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa
Comando Vermelho
, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida em desfavor de
Wallison
na Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003,
determinou-se a extração de cópia integral daqueles autos para a instauração de procedimento investigativo pela prática do crime de integração à organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

Simultaneamente, tramitou também o IP n. 349.4.2024.28443 (autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003), em que
João Felipe Zorron Soares

figurou como investigado, porquanto, no dia
22/08/2024
, ao ser abordado por policiais militares, revelou estar na posse de substâncias análogas a maconha, indicando que haveria mais narcóticos na geladeira de sua cozinha. Em buscas no local, foram encontradas porções de maconha e invólucros contendo cocaína, além de uma balança de precisão.

Uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
João Felipe
(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003), foi possível elaborar o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, no qual constam informações que
João Felipe
também integraria organização criminosa e realizaria a venda de entorpecentes de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

No mesmo sentido, uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Diego Zanre de Souza
— condenado, nos autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003, pela prática do crime de tráfico de drogas —, se elaborou o Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, o qual, conforme a d. autoridade policial, demonstra que tanto
Diego
quanto outros suspeitos integram, em tese, a organização criminosa Comando Vermelho, tratando-se, ainda, de suspeitos que coincidem com aqueles identificados nos Relatórios n. 77/2025/NI/DERF/ROO [
João Felipe
] e n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

Nessa conjuntura, colhe-se dos autos que os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne à paciente
GABRIELA
, extrai-se da representação que, no grupo de WhatsApp intitulado “Financeiro”, o integrante portador do terminal +55 (66) 9.9720-4041, com o vulgo “GR6”, fez uso da conta bancária da beneficiária deste
writ
, para movimentar valores provenientes do tráfico de drogas.

Isso porque, ao questionar, no referido grupo, para quem deveria enviar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), relacionado ao “fechamento da família”, o vulgo “GR6” recebeu a resposta de
Wallison
no sentido de que tal quantia deveria ser encaminhada para ele, ao que se seguiu, da parte de “GR6”, o compartilhamento de comprovante de transferência via PIX, tendo como origem a conta bancária de
GABRIELA
.

Ademais, no Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, relacionado à perícia do aparelho apreendido em poder de
João Felipe
, há mais um comprovante de PIX em nome de
GABRIELA
, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); o que, conforme a d. autoridade policial, corrobora a conclusão de que ela integra a organização criminosa, utilizando sua conta bancária para administração financeira da facção.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
GABRIELA
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
, sem que fosse apreendido nada de ilícito no imóvel em que habita. Posteriormente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios de investigação e de análise que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial
, por meio dos quais se identificou a utilização de conta bancária de titularidade da paciente com vistas à movimentação de valores relacionados às atividades ilícitas do grupo criminoso.

Nesse cenário, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
GABRIELA
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES é
titular de conta bancária utilizada para o recebimento de valores provenientes da organização criminosa investigada
. Consta, ainda, a partir da análise do grupo de WhatsApp denominado “Financeiro”, que
o integrante identificado pelo terminal (66) 9 9720-4041, conhecido pelo vulgo “GR6”, fazia uso da referida conta bancária para a movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas
.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Quanto a
GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
,
os elementos constantes dos autos indicam que ela cedia sua conta bancária para que seu companheiro, integrante do grupo de WhatsApp denominado “financeiro”, a utilizasse para realizar transferências e movimentações de valores provenientes do tráfico de drogas
.
Tal conduta revela participação relevante na engrenagem financeira da organização criminosa, contribuindo para a circulação e ocultação de recursos ilícitos, demonstrando adesão consciente à atividade delituosa e reforçando o risco concreto de reiteração
.

No tocante ao pedido subsidiário de
prisão domiciliar
formulado por Gabriela, a defesa alegou a existência de filho menor que necessitaria dos cuidados da custodiada. Contudo,
não houve comprovação documental dessa circunstância, uma vez que não foi juntada certidão de nascimento ou qualquer outro documento idôneo que ateste a existência da criança
. Ademais,
também não restou demonstrado que o eventual menor não disponha de outra pessoa apta a prestar-lhe assistência, ônus que incumbia à defesa
. Ressalte-se que
a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, constitui medida excepcional e depende da demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo automática
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a concessão

do benefício exige comprovação concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da inexistência de alternativa assistencial, o que não se verificou no caso em exame
. Assim,
ausente demonstração suficiente do preenchimento dos pressupostos legais, não há como acolher o pleito subsidiário
. Além disso,
considerando a natureza das condutas atribuídas aos requerentes, inseridas em contexto de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que tais providências não se revelam aptas a neutralizar o risco à ordem pública evidenciado nos autos
. Dessa forma, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação, impõe-se a manutenção da custódia cautelar de ambos os requerentes. Ante o exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
e ALESSON PEREIRA AMARANTES, bem como o
pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar
”.

(Decisão de ID 223111007 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Na sequência, com a juntada aos autos da certidão de nascimento do filho menor da paciente, o d. juízo singular
manteve
seu entendimento, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Verifico que a custodiada já formulou pedido de liberdade nos autos, que foi indeferido no pronunciamento id. 223111007.
O novo requerimento formulado, embora agora com a juntada de documento que demonstre a existência do filho menor (certidão de nascimento acostada ao id. 224007465), continua sem comprovar que o menor não dispõe de outra pessoa apta a prestar-lhe assistência
. Assim,
INDEFIRO o pedido, ante a ausência de fatos supervenientes capazes de alterar o entendimento anterior do juízo
”.

(Decisão de ID 225192900 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, entendo que,
a priori
,
não há como afirmar que as decisões fustigadas sejam
teratológicas
,
desprovidas de fundamentação
ou
mal motivadas
,
porquanto se mostram
respaldadas
em
elementos concretos
que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Todavia, deve-se relembrar que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Reitero, nesse ponto, que o entendimento dos Tribunais Superiores é cristalino no sentido de que
a regra é a concessão da prisão domiciliar
, sendo a manutenção da prisão preventiva
excepcionalíssima
e condicionada a
fundamentação concreta e robusta
.

E, no caso dos autos,
GABRIELA
preenche todos os requisitos objetivos para a concessão do benefício, porquanto a documentação colacionada aos autos (ID 350999369 – Pág. 4) comprova que é
mãe de uma criança pequena
—
H. F. O. G. M.
, nascido em 17/03/2019 —, demais disso, a ela é imputada a prática de crimes perpetrados
sem violência ou grave ameaça
— tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa —, não se tratando, ainda, de
crime cometido contra o filho
.

Deve-se considerar, nessa conjuntura, que os fatos sob investigação remontam ao ano de
2024
, e que a paciente
não ostenta quaisquer registros criminais
que não aqueles relacionados ao presente inquérito, sendo ainda certo que, quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor da paciente em
27/01/2026
, em sua residência (Boletim de Ocorrência n. 2026.28228),
nada de ilícito foi encontrado
(ID 221078629 – APri n. 1001804-86.2026.8.11.0003).

A detida consideração do caso revela, portanto, que, embora tenham sido reunidos
suficientes elementos informativos
a apontar,
a priori
, para o envolvimento da paciente com os delitos de
tráfico de drogas,

associação para o narcotráfico
e
integração à organização criminosa
, tais elementos
remontam a fatos pretéritos
e
inexistem
, nos autos e nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
indícios de que GABRIELA tenha se envolvido com quaisquer outras práticas delitivas
; da mesma forma que
inexistem
indícios concretos a indicar
eventual posição de liderança ou proeminência
no âmbito da organização criminosa supostamente integrada pela paciente.

Outrossim, deve ser observado que se trata de paciente que possui apenas
24 (vinte e quatro) anos de idade
, é
primária
, com
bons antecedentes
e residente em
endereço certo
no distrito da culpa, sendo, ainda,
imprescindível
, por presunção legal, aos cuidados de
uma criança pequena
; sem que estejam presentes, portanto,
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse pleiteada.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
, com vistas ao deferimento da almejada
prisão domiciliar
a
GABRIELA
, no interesse do desenvolvimento de seu filho menor, sem prejuízo da imposição das medidas acautelatórias que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
,
a fim de que lhe seja concedida a almejada
prisão domiciliar
, cumulada com a fixação de medidas cautelares a critério do d. juízo
a quo
, respeitado o disposto no art. 319 do CPP, ficando a autoridade judiciária de primeiro grau incumbida, ainda, da expedição de alvará de soltura em prol da paciente, cujo cumprimento deve ser precedido de minucioso exame acerca da (in)existência de eventual outro motivo para se manter presa a beneficiária deste
writ
.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT,

para que lhe seja dada
imediata ciência
da integralidade deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026